Tribunal: TJMT
Processo: 0018495-90.2017.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0018495-90.2017.8.11.0042
RECORRENTE: NADIR SOUZA DOS SANTOS e OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NADIR SOUZA DOS SANTOS e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 45774950):
RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — ATO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR REALIZADO EM 1972 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de cinco anos o prazo prescricional para direito de rever ato proferido pela administração pública, considerando-se como termo inicial a data do ato em que se impugna, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
(N.U 0018495-90.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 47068480 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 58280464.
Alega violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigos 1.022, Parágrafo Único, inciso II e artigo 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, uma vez que não teriam sido analisados argumentos apresentados pelo recorrente, capazes de modificar o entendimento acerca da prescrição, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 62948967).
Contrarrazões sob Id. 65956459.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da suposta violação aos artigos 1.022, Parágrafo Único, inciso II e artigo 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou todos os argumentos apresentados pelo recorrente, capazes de modificar o entendimento acerca da prescrição
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 40566998):
(...) O Apelante afirma que o ato que o excluiu da Corporação em 1972 se deu de forma ilegal, e que não houve alcance da prescrição como entendeu o juízo a quo, portanto, busca por meio do provimento deste recurso, a reforma da sentença e, por consequência, que seja julgada procedente a ação, declarando a nulidade do ato que demitiu Jays Pires de Lima.
Nesse diapasão, o Código Civil brasileiro, em seu artigo 189 disciplina que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição.
No caso em comento, deve-se levar em consideração como marco inicial do prazo prescricional, a data de 10/11/1972, quando o ato que se pretende anulação foi realizado, ou seja, mais de 40 (quarenta) anos antes do ajuizamento da ação.(...)”
E ainda, quando do julgamento dos Embargos de Declaração (Id. 55574533):
(...) Manuseando os autos, constato que as alegações da embargante não merecem amparo, uma vez que o acórdão embargado analisa toda a matéria posta e expõe expressamente que o Decreto n. 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para ações que pleiteiem quaisquer direitos contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.
Sendo assim, no caso analisado, leva-se em consideração como marco inicial do prazo prescricional, a data de 10/11/1972, quando o ato que se pretende anulação foi realizado, ou seja, mais de 40 (quarenta) anos antes do ajuizamento da ação.
Complementa ainda que, inobstante à última negativa da administração se dar em 2015, não restou comprovado nos autos qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional previstos na norma, desde que o ato foi praticado, ou seja, a mais de 40 (quarenta) anos..(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, Parágrafo Único, inciso II e artigo 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV